Tribunal: TJMT
Processo: 0001302-87.2019.8.11.0108
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001302-87.2019.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), HENRIQUE JOAQUIM DE FREITAS - CPF: 046.952.461-80 (APELANTE), ALEXANDRE DUILIO PROCOPIO BELLO - CPF: 015.623.301-01 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HENRIQUE JOAQUIM DE FREITAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PLEITO DE DETRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
– PLEITO DE AFASTAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REDIMENSIONADA – RECURSO NÃO PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

O crime de dano prescinde de dolo especifico, não se exigindo qualquer elemento subjetivo especifico para sua caracterização. O que se exige é apenas o dolo genérico de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, pouco importando a razão que levou o agente a tal conduta.

É atribuição conferida ao Juízo da Execução Penal analisar a detração da pena, principalmente por se exigir uma análise acurada do tempo real em que o condenado ficou recolhido provisoriamente.

É entendimento pacífico que a fixação da penal de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal imposta, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, julgado em 14/02/2017).

A condenação do apelante em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001302-87.2019.8.11.0108

APELANTE: HENRIQUE JOAQUIM DE FREITAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Henrique Joaquim de Freitas contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória, absolveu o recorrente do crime de tentativa de roubo e o condenou à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, pela prática do crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso II do CP) a ser cumprida em regime aberto e ao pagamento de 103 (cento e três) dias-multa, adotando como valor do dia-multa um trigésimo do salario mínimo vigente à época dos fatos (Sentença – Id. 112139451).

Irresignada com o
decisum
, a defesa pugna pela absolvição do réu, com fundamentos no artigo 386, inciso III e VII, do Código de Processo Penal.

Alternativamente, a desclassificação do delito de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso II do CP), para o de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345, do CP), a efetivação da detração penal na forma do artigo 387, §2° do CPP, bem como o afastamento da condenação em custas processuais, nos termos do artigo 98, §3°, do CPC e 3° do CPP (id. 112139463).

O Ministério Público, intimado a se manifestar, permaneceu inerte (id. 127014657).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 132284165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HENRIQUE JOAQUIM DE FREITAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de Henrique Joaquim de Freitas contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória, absolveu o recorrente do crime de tentativa de roubo e o condenou pela prática do crime de dano qualificado.

Narra a denúncia:

“(...) Consta também do incluso caderno investigativo que no dia 23 de julho de 2019, por volta das 18h00, na avenida dos trabalhadores, esquina com a Rua dos Pinhais, Bairro Cristo Rei, neste Município de Tapurah – MT, HENRIQUE JOAQUIM DE FREITAS deteriorou, com emprego de substancia inflamável, coisa alheia pertence à vitima Alexandre Duílio Procópio Bello.

Depreende-se dos autos que no dia 23 de julho de 2019, por volta das 18h00, após encerrar seu expediente de trabalho, a vitima utilizou-se de uma motocicleta pertencente ao seu patrão de nome Alexandre para ir comprar refrigerante.

Acontece que, ao estacionar defronte à mercearia, foi abordada pelo indiciado que lhe pediu dinheiro e, após lhe ser negado, levantou a camisa e lhe mostrou uma faca exigindo que a vítima entregasse-lhe a motocicleta.

Diante disso, o ofendido tirou a chave da ignição e se afastou do veículo. Ato contínuo, o indiciado tirou a referida faca da cintura e desferiu golpes contra a motocicleta, que atingiram os pneus e o tanque de combustível. Comprovou-se que, não satisfeito, o indiciado ainda ateou fogo na motocicleta vindo a queimar o banco do aludido veículo.

Evola-se dos presentes autos que, na sequência, o indiciado foi em direção à vítima que havia se abrigado no estabelecimento comercial denominado “Penso Bebidas” e ficou na frente do referido local com a faca na mão falando para a vítima sair de lá que ele iria mata-lo na rua.

Nesse momento, o ofendido entrou em contato, via telefone, com seu patrão, o qual se dirigiu ao local acompanhado da guarnição da Polícia Militar.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia HENRIQUE JOAQUIM DE FREITAS, vulgo “Diabo”, como incurso no artigo 157, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, e artigo 163, § único, II, todos do Código Penal, aplicando-se a regra contida no artigo 69 do referido Codex (...).”
(Sic – id. 112130969)
.

De inicio, busca a defesa a absolvição do réu, alegando a atipicidade da conduta, por ausência de
aninus nocendi
, com fundamentos no artigo 386, incisos III e VII do CPP, bem como a desclassificação do delito de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso II do CP), para o de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345, do CP).

Sem razão a defesa.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 112130970 – fls. 01/03), relatório de investigação (id. 112130970 – fls. 22/23), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (id. 112130970 – fls. 08/10), bem como pelas provas orais produzidas.

A autoria também é inconteste.

Na fase policial, o réu Henrique Joaquim de Freitas confessou a autoria do delito:

“(...) Que após a vítima dizer que não iria pagá-lo o interrogado desferiu golpes com a faca na moto e atirou fogo na mesma; Que perguntado se estava portando uma faca? E se a mostrou para a vítima de forma que representasse ameaça? Respondeu que sim, que queria o dinheiro que a vítima lhe devia; Que perguntado se tentou tomar posse da motocicleta que estava com a vítima? Responde que não, que apenas furou os pneus e tanque da moto e depois atirou fogo nela (...).”
(id. 112130970 – fls. 11/13).

Perante autoridade judicial, voltou a confessar a autoria do delito, ao afirmar que
“peguei a moto, joguei a moto no chão, dei altas pauladas no tanque da moto, não foi faca, foi pau e taquei fogo na moto e sai andando
” (Relatório de Mídia id. 112139466).

A vítima Alexandre Duílio Procópio Bello, quando ouvido em juízo, afirmou que
“Henrique cortou os pneus e o banco, mas que já havia consertado, e que se não tivesse efetuado o reparo em sua própria oficina o prejuízo seria em torno de R$ 500,00 (quinhentos reais)”
(Sic – sentença id. 112139451).

O policial militar Rinaldo Athilla Coelho, que atendeu a ocorrência, em juízo, afirmou que
“foi queimado o banco e furado os pneus da moto, mas que ela não ficou inutilizada”
(Sic – sentença id. 112139451).

Vê-se, portanto, que a autoria delitiva restou cabalmente comprovada nos autos, tendo inclusive o acusado confessado a prática criminosa. A propósito, a este respeito, a defesa sequer se insurgiu, se restringindo a alegar a ausência de
animus nocendi
, na conduta praticada.

Todavia, para a caracterização do crime previsto no referido tipo é prescindível o
animus nocendi
. Apesar da controvérsia acerca do tema, tenho que é dispensável o dolo especifico. A meu ver, a vontade de prejudicar está compreendida na própria ação criminosa.

Com efeito, conforme ensina Rogério Greco, em seu Código Penal Comentado (4ª ed., pág. 456, ed. Impetrus: Niterói/RJ), se
“(...) com seu comportamento doloso, o agente destruiu, inutilizou ou deteriorou coisa alheia, não importa que tenha ou não agido com a finalidade especifica de causar prejuízo à vítima, deve, pois, responder pelo crime de dano, não havendo necessidade, dessa forma, de se evidenciar o animus nocendi”.

Nesse sentido:

“Dano qualificado. Acusado que ateia fogo em pertence da vítima, destruindo-o. Desnecessidade de aninus nocendi. Condenação decretada. Inteligência do art. 163, parágrafo único, II, do CP.”
(TACRSP. RT 5272/355).

Desse modo, o crime de dano prescinde de dolo especifico, não se exigindo qualquer elemento subjetivo especifico para sua caracterização. O que se exige é apenas o dolo genérico de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, pouco importando a razão que levou o agente a tal conduta.

Assim, não há falar em absolvição do crime de dano qualificado, e nem em desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões como pleiteado pela defesa.

No que tange à detração, a defesa do apelante argumenta
“que o acusado se encontra preso antecipando pena desde 16/09/2019 até o dia 27/04/2020, perfazendo o quanto de 06 (seis) meses e 28 (vinte e oito) dias”
, ao final requer
“que seja efetivada a detração penal, na forma como determinada o Código Penal.”
(sic – id. 112139463).

Pois bem.

Nos termos do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei n. 7.210, é atribuição conferida ao Juízo da Execução Penal analisar a detração da pena, principalmente por se exigir uma análise acurada do tempo real em que o condenado ficou recolhido.

Assim, cabe ao Juízo da Execução, proceder a detração penal.

Por outro lado, observa-se que a pena de multa foi fixada em 103 (cento e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 14/02/2017).

No caso dos autos, observando a situação econômica do apelante e a pena privativa de liberdade aplicada, redimensiono, de ofício, a pena pecuniária para 15 (quinze) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Por fim, quanto ao pleito de afastamento da condenação de custas processuais, imperioso destacar que a exequibilidade ou não do referido débito é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, o qual levará em conta a situação econômico-financeira do réu na ocasião da apreciação do pedido, momento em que poderá ou não ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de hipossuficiência.

Com efeito, sobre esse tema, o art. 804 do Código de Processo Penal é claro ao dispor que
“a sentença ou o acordão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, destarte, o juiz está obrigado a proceder tal condenação.

Na verdade, inexiste previsão legal autorizadora da isenção da quitação das custas processuais, porquanto o que assegura a Lei n° 1.060/50 em seu antigo art. 12, hoje revogado, e o que atualmente assegura o § 3° do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão da referida obrigação enquanto perdurar o seu estado de hipossuficiência financeira pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, quando então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação dos dispositivos legais mencionados a seguir reproduzidos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e pelos honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)

§ 2° A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3° Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executada se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. (...).

Dai porque, não sendo exigível de imediato a quitação da referida obrigação, não se deve acolher o pleito, pois o assunto, conforme asseverado em linhas pretéritas, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, e, de ofício, REDUZIR a pena multa para 15 (quinze) dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022